Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705901-74.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA CAROLINE LOPES DA SILVA, ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA, CLEIDSON BARBOSA DE SOUZA APELADO: CLEIDSON BARBOSA DE SOUZA, JESSICA CAROLINE LOPES DA SILVA, ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, diga o apelante CLEIDSON BARBOSA DE SOUZA, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o prazo em dobro, quanto à proibição de inovação recursal e supressão de instância, a ser averiguada no seu recurso de Apelação, no qual arrazoa tese acerca da impossibilidade de condenar o réu na reparação de danos materiais, advindos dos gastos com a contratação de advogado para ajuizamento da ação, conforme entendimento jurisprudencial. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator